Tribunal: TJDFT
Processo: 0701771-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Processo : 0701771-63.2024.8.07.0000 DESPACHO À agravante sobre o conteúdo dos mandados devolvidos sem cumprimento (id. 57259314 e id. 57992241) e sobre a certificação id. 58032685. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília – DF, 29 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator